Tribunal: TJSP
Processo: 1005722-28.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão do v. acórdão acerca da alegação de cerceamento de produção de prova e da necessidade de retorno das partes ao status quo ante, tendo em vista a declaração de nulidade do contrato – Omissões verificadas e extirpadas - Embargos acolhidos, sem alteração do resultado do julgamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005722-28.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CCB BRASIL S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS, é
embargada CLEUZA DA APARECIDA VERMONDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos, sem alteração do resultado do julgamento. V. U. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005722-28.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 43313 am
2
VOTO No: 43313
EDEC. No 1005722-28.2019.8.26.0100/50000
COMARCA: São Paulo (39a V. Cív. Cen.)
EMBGTE.:
CCB
Brasil
S.A.
Crédito,
Financiamentos
e
Investimentos (R-Apte.)
EMBGDA.: Cleuza da Aparecida Vermonde (A-Apda.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegada omissão do v.
acórdão acerca da alegação de cerceamento de produção de
prova e da necessidade de retorno das partes ao status quo
ante, tendo em vista a declaração de nulidade do contrato
Omissões verificadas e extirpadas - Embargos acolhidos, sem
alteração do resultado do julgamento.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela
ré, CCB Brasil S.A. Crédito, Financiamentos e Investimentos. ao v.
acórdão de fls. 204/211, que negou provimento à apelação por ela
manejada contra a r. sentença de fls. 166/171, que julgou procedente
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização
por dano material intentada por Cleuza da Aparecida Vermonde, ora
embargada.
Alega a embargante, em resumo, que (1) o v. acórdão
deixou de manifestar entendimento acerca do alegado cerceamento do
direito de defesa da parte embargante, bem como dos valores
despendidos à quitação do empréstimo previamente contraído pela
embargada com o Banco Itaú S.A., em razão da operação de compra de
dívida, (2) pleiteou em sede de contestação (fls. 35/45) e ainda em
petição de especificação de provas às fls. 76, a expedição de ofício ao
Banco Itaú para que confirmasse a compra da dívida efetivada pelo
contrato n. 22-56554/13001 e a sua quitação, evidenciada pelo
comprovante de fls. 52, (3) “em que pese a r. sentença tenha, de forma
contraditória, fundamentado a condenação da parte embargante na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005722-28.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 43313 am
3
ausência de prova do fato de que a parte Apelada solicitou a
portabilidade de dívida que mantinha junto ao Banco Itaú e obteve a
liberação de valores em seu favor, eis que ao mesmo tempo em que
entendeu pela condenação da parte embargante, considerou como
desnecessária a expedição do ofício para produção da referida prova, o
v. Acórdão deixou de manifestar-se acerca do patente cerceamento do
direito de defesa da parte embargante” (fls. 3), de sorte que o v. acórdão
e a r. sentença devem ser declarados nulos a fim de permitir o retorno
dos autos à origem para que o aludido ofício seja expedido, (4) o
contrato de empréstimo consignado n° 22-56554/13001, firmado em
05-12-2013, destinou-se à compra de dívida que a embargada possuía
junto ao Banco Itaú e prestou-se a quitar débito no valor de R$5.456,26
e liberar em conta de titularidade da acionante o valor de R$5.387,13,
todavia, o v. aresto sequer se pronunciou a respeito, (5) ainda que o
contrato tenha sido declarado nulo, a embargada se beneficiou com o
crédito oriundo da compra da dívida que tinha com o Itaú, o que não
pode ocorrer, eis que constitui enriquecimento sem causa (art. 884 do
Código Civil) e (6) nos termos do artigo 182 do Código Civil, ao ser
declarado inexigível o contrato, devem as partes retornar ao estado em
que se encontravam anteriormente a operação (fls. 1/6).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que sejam
sanados os vícios alegados e presquestionada a matéria.
É o relatório.
2. O recurso comporta guarida, porém, apenas para
extirpar as omissões verificadas, sem alterar em ponto algum o
resultado do julgamento.
De feito, a embargada impugnou (ter assinado) o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005722-28.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 43313 am
4
contrato de empréstimo junto ao banco embargante, o qual, em tese,
teria servido para quitar a dívida junto ao Banco Itaú S.A., no entanto,
deixou de produzir a prova pericial grafotécnica, única e indispensável
para afastar a presunção de ausência de veracidade do documento
prevista no inciso I do art. 428 do CPC, o que era imperioso consoante
prevê o artigo 429, inc. II, do CPC, de modo que a expedição de ofício ao
Banco Itaú S.A., a despeito de ter sido requerida em tempo oportuno
pela casa bancária embargante, não se mostraria hábil a suprir a
aludida prova técnica pela instituição financeira, única que afastaria a
aludida presunção e, consequentemente, seria capaz de reconhecer a
existência, validade e eficácia do contrato entre os litigantes, razão pela
qual não há falar em cerceamento de produção de prova, a qual, como o
MM. Juízo singular afirmou, não seria necessária ao deslinde do feito.
A propósito o v. aresto consignou:
“6. A despeito disso, se de fato a contratação se deu
mediante fraude, sem concorrência da autora, a quitação do
empréstimo, por descontos automáticos não implica falta de interesse
processual, pois a pretensão da autora vai além do mero ressarcimento
e envolve também a declaração de nulidade do contrato. Este foi
apresentado às fls., tendo a autora impugnado sua autenticidade. Alega
divergências na grafia de seu nome e quanto ao fato de ter sido
celebrado em Porto Alegre/RS.
7. Não é de todo descartável a possibilidade de que,
em 2013, quando realizada, em tese, a contratação, a autora residir
naquele local (observo, por oportuno, que seu documento de identidade,
fls. 10/11, indica origem no Estado do Paraná, naquela região). Porém,
prejudicada a perícia grafotécnica por inércia do réu, parte a quem
cabia comprovar a autenticidade do documento (artigo 429, inciso I,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005722-28.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 43313 am
5
CPC), tenho por bem considerá-lo inválido, nos termos sustentados pela
autora.
8.
Neste
contexto,
apenas
se o réu tivesse
comprovado a efetiva utilização do crédito pela autora é que se cogitaria
da rejeição integral de sua pretensão, o que não se observa.
Com efeito, embora sustente o réu que em
05/12/2013, a autora solicitou a portabilidade de dívida que mantinha
junto ao Banco Itaú e que lhe foi liberada a quantia de R$5.387,13, não
faz prova de tais fatos. Tampouco indica a conta bancária para qual
teria sido destinada tal quantia. Assim, inválido o documento de fls.
46/51 para comprovar a legalidade da contratação e ausente prova de
que o crédito foi liberado à autora, de rigor declarar-se nulo o contrato e
determinar, por consequência, que seja ressarcida dos valores
debitados em seu benefício previdenciário.” (fls. 168/169).
Ademais, a prova da existência do procedimento
administrativo de portabilidade da dívida de uma instituição financeira
credora originária à outra casa bancária adquirente da dívida é
exclusivamente documental, portanto, poderia (e deveria) ter sido
juntado pelo embargante juntamente com a contestação, o que
inocorreu na espécie. Aludida prova documental, em conjunto com a
prova pericial por ele produzida, poderia comprovar que a embargada
efetivamente firmou o contrato (por ela impugnado) objeto da lide e que
dele se beneficiou para quitar o débito com o Banco Itaú S.A., todavia,
desse ônus não se desincumbiu.
Por fim, não há falar em retorno das partes ao
status quo ante já que o banco embargante não se desincumbiu de
comprovar que a embargada efetivamente firmou o contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005722-28.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 43313 am
6
empréstimo (mediante a produção da prova pericial grafotécnica) e
utilizou o suposto crédito para saldar dívida dela junto ao Banco Itaú
S.A. (o documento de fls. 52 não serve como recibo e prova de
transferência do valor nele apontado para conta do Banco Itaú S.A.
para liquidar dívida específica da embargada).
3. Isto posto acolhem-se os embargos de declaração,
sem alteração do resultado do julgamento.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica